Tribunal: TJDFT
Processo: 0811641-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de cobrança. Agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei. Inadmissibilidade. Não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão que negou seguimento ao pedido de uniformização de interpretação de lei (ID 80972711).
2. Em suas razões recursais (ID 81476149), a parte recorrente sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao interpretar o art. 92, I, como óbice automático à uniformização, ao exigir a instauração formal do incidente antes da formação do acórdão divergente, sem considerar a natureza do pedido formulado e a distinção regimental entre incidente preventivo e pedido autônomo repressivo. Aduz que o art. 91 apenas impõe a suscitação da tese jurídica nas razões ou contrarrazões recursais, enquanto os arts. 34 a 41 disciplinam o pedido autônomo de uniformização voltado à repressão de divergência já consolidada, de modo que a interpretação sistemática revela dupla dimensão do instituto (preventiva quanto à tese e repressiva quanto à divergência). Argumenta que a exigência de instauração prévia do incidente antes mesmo da existência de acórdão divergente impõe conduta impossível, pois a divergência somente se configura com a formação do julgado, sendo inadequado exigir a antecipação de dissenso inexistente, em afronta ao princípio de que o ordenamento não impõe o impossível. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática que negou seguimento ao pedido de uniformização de jurisprudência; e b) subsidiariamente, que o órgão colegiado se manifeste de forma expressa e fundamentada sobre todos os dispositivos regimentais e constitucionais indicados no bloco de prequestionamento, notadamente quanto à interpretação dos arts. 35, 91 e 92 do Regimento Interno, bem como quanto à compatibilidade da decisão com os arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Contrarrazões no ID 82032234.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade do pedido de uniformização de interpretação de lei.
III. Razões de decidir
6. Conforme o art. 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o relator inadmitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso, o que ocorreu no presente caso.
7. Sobre o exame de admissibilidade do pedido de uniformização, tem-se previsão expressa no Regimento Interno das Turmas Recursais (art. 92) acerca do processamento prévio na turma recursal e as hipóteses de inadmissibilidade do pedido de uniformização.
8. Nesse sentido, confiram-se julgados das três Turmas Recursais: “(...) 16. Ainda que se admitisse, em tese, a aplicação subsidiária das normas previstas nas Leis no 12.153/2009 ou 10.259/2001 ao Juizado Especial Estadual Comum, o pedido de uniformização também não deveria ser admitido. Conforme o art. 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o relator inadmitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso, o que ocorreu no presente caso. 17. Sobre o exame de admissibilidade do pedido de uniformização, tem-se previsão expressa no Regimento Interno das Turmas Recursais (art. 92) acerca do processamento prévio na turma recursal e as hipóteses de inadmissibilidade do pedido de uniformização. Portanto, tal argumento deve ser afastado. (...)” Acórdão 2080752, 0701441-23.2025.8.07.0003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 03/02/2026; “(...) 7. No caso em exame, o pedido foi apresentado após o julgamento do recurso, em momento posterior à conclusão do mérito pela Turma Recursal. A parte não suscitou a uniformização ao apresentar razões recursais, tampouco em contrarrazões ou na sessão de julgamento, mas apenas posteriormente, quando já exaurida a prestação jurisdicional (ID 77690372). Configura-se, assim, a preclusão quanto à faculdade de suscitar o Pedido de Uniformização nos próprios autos, porquanto ultrapassado o marco temporal definido no art. 91 da Resolução. 8. O art. 92, inciso I, da mesma Resolução 20/21 é expresso ao prever que o relator não admitirá o processamento do Pedido de Uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso. A situação dos autos enquadra-se exatamente nessa hipótese, pois o pedido foi formulado após a publicação do acórdão, sem que houvesse qualquer previsão regimental que autorizasse sua apresentação em momento posterior. Nessa perspectiva, a decisão monocrática apenas aplicou o comando normativo vigente, sendo inviável admitir, por via de agravo interno, a superação da regra de cabimento e de tempestividade prevista em ato normativo específico. (...)” Acórdão 2096919, 0701774-47.2025.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026 e “(...) 1. O pedido de uniformização de jurisprudência nas Turmas Recursais é instaurado e processado por meio de incidente e tem a finalidade de preventivamente uniformizar divergência na interpretação da lei sobre direito material no âmbito das Turmas Recursais. Portanto, pode abordar apenas divergência relativa a direito material e deve ser suscitado antes do julgamento do mérito do recurso, nas razões ou contrarrazões, conforme dispõem os artigos 90 e 91, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Assim, não deve ser admitido o processamento do incidente de uniformização suscitado após o acórdão da Turma Recursal (art. 92, I, do RITR). (...)” Acórdão 1946065, 0706927-81.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024. (grifo nosso)
9. Ante o exposto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno conhecido e não provido. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa nos termos dos arts. 1.021, § 4o e 81, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, haja vista o desprovimento do recurso por votação unânime e em razão da interposição de agravo interno manifestamente improcedente, considerando que a clareza do quadro fático e da preclusão operada revela o caráter manifestamente protelatório do recurso. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Regimento Interno das Turmas Recursais, arts. 81, § 2o, e 92, I; CPC, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2080752, 0701441-23.2025.8.07.0003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 03/02/2026; Acórdão 2096919, 0701774-47.2025.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026 e Acórdão 1946065, 0706927-81.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.